Tribunal: TJDFT
Processo: 20160610001439APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. PROVA ILÍCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA.
1. Não há que se falar em prova ilícita quando demonstrado que o réu franqueou a entrada dos policiais, que foram encontrados osprodutos de roubo na residência do acusado, bem como que a ausência de muros no local permitiu a visualização da arma de fogo mesmo estando os policiais do lado de fora.
2. O art. 226 do CPP traduz apenas uma recomendação legal para o reconhecimento de pessoa. Assim, o descumprimento da formalidade nele descrita não tem o condão de gerar nulidades, mormente quando existirem outras provas da autoria do delito a embasar a condenação.
3. Não se mostra possível a absolvição quando fartamente comprovadas a materialidade e autoria do delito.
4. Mantém-se a incidência da fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento do concurso de agentes e pela aplicação do concurso formal diante da presença de cinco vítimas.
5. Apelação conhecida e desprovida.